Tribunal: TJSP
Processo: 1027825-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. Sindicato dos policiais civis. Pretensão visando a exclusão da base de cálculo do imposto de renda dos valores recebidos a título de auxílio transporte e ajuda de custo de alimentação pelos seu sindicalizados. Alegação de ilegitimidade ativa da ação por sindicato. Descabimento. Artigo 8o, inciso III, da Carta Magna que confere às entidades sindicais ampla legitimidade

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. Sindicato dos policiais civis. Pretensão visando a exclusão da base de cálculo do imposto de renda dos valores recebidos a título de auxílio transporte e ajuda de custo de alimentação pelos seu sindicalizados. Alegação de ilegitimidade ativa da ação por sindicato. Descabimento. Artigo 8o, inciso III, da Carta Magna que confere às entidades sindicais ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam bem como disposto no estatuto social do sindicato. Aplicação do Tema 823 da Repercussão Geral e Súmula 447 do C. STJ. Supressão de verbas indenizatórias da base de cálculo do imposto de renda. A dedução de imposto de renda incide apenas sobre o vencimento básico. Diárias de alimentação e de transporte. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1027825-98.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA
REGIÃO DE SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso
improvido, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
VOTO No 36696
APELAÇÃO No 1027825-98.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO NA REGIÃO DE SANTOS (SINPOLSAN)
MM JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES
AÇÃO COLETIVA. Sindicato dos policiais civis.
Pretensão visando a exclusão da base de cálculo do
imposto de renda dos valores recebidos a título de
auxílio transporte e ajuda de custo de alimentação
pelos seu sindicalizados. Alegação de ilegitimidade
ativa da ação por sindicato. Descabimento. Artigo
8o, inciso III, da Carta Magna que confere às
entidades
sindicais
ampla
legitimidade
extraordinária para defender em juízo os direitos e
interesses coletivos ou individuais dos integrantes
da categoria que representam bem como disposto
no estatuto social do sindicato. Aplicação do Tema
823 da Repercussão Geral e Súmula 447 do C. STJ.
Supressão de verbas indenizatórias da base de
cálculo do imposto de renda. A dedução de imposto
de renda incide apenas sobre o vencimento básico.
Diárias de alimentação e de transporte. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação coletiva ajuizada pelo
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO NA REGIÃO DE SANTOS (SINPOLSAN)
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando a
restituição dos descontos de imposto de renda sobre os valores do
auxílio alimentação e auxílio transporte, todos esses valores
indevidamente retidos, observados a prescrição quinquenal e o
regime de juros e correção monetária próprio das ações de repetição
de indébito tributário.
A r. sentença de fls. 162/165 julgou

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
procedente o pedido, para o fim de condenar a ré de se abster de
reter o imposto de renda calculado sobre o "auxílio alimentação" e
"auxílio transporte" nos últimos cincos anos anteriores à data de
ajuizamento da demanda. Os referidos valores deverão ser
atualizados monetariamente pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E, do E. TJSP, a partir das datas das
retenções indevidas, até o trânsito em julgado da sentença, quando,
para os fins da Súmula no 188 do STJ, passará a incidir,
exclusivamente, a Taxa SELIC, bem como se abstenha de incluir na
base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, em relação ao
autor da ação, os valores recebidos a título de "ajuda de custo -
alimentação". Sem verba sucumbencial nesta fase, na forma do que
dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.
Apela a Fazenda pretendendo a reforma da
decisão a fim de que o processo seja extinto sem julgamento do
mérito ou declarada improcedente a ação, nos termos acima
argumentados. Subsidiariamente, caso a procedência seja mantida,
requer sejam fixados critérios para cumprimento da decisão,
determinado-se 1) com relação à obrigação de fazer, que apenas os
sindicalizados que comprovarem lotação funcional na região
abrangida pelo território de cobertura do sindicato no momento do
ajuizamento da ação sejam beneficiados pelo julgado; e, 2) com
relação à repetição do indébito, conste expressamente do acórdão
que na fase do cumprimento de sentença deverão ser considerados
os valores de imposto de renda já restituídos aos sindicalizados
conforme constante das suas declarações de imposto de renda que
deverão ser apresentadas.
Apresentação de resposta (fls. 596/605). O

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
recurso foi distribuído livremente (fls. 210). Iniciado o julgamento
virtual, houve oposição ao mesmo (fls. 213). O processo foi retirado
do julgamento e encaminhado à mesa.
.
É o relatório.
II - O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Patente a legitimidade ativa do autor, pois
na qualidade de sindicato possui legitimidade extraordinária
decorrente da própria Constituição Federal (art. 8o, III) para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria em todo território de atuação, no caso, o Estado de São
Paulo. Outrossim, no próprio estatuto, especificamente o art. 3°,
contempla os funcionários da polícia civil como possíveis filiados.
O SINPOLSAN é o Sindicato da categoria dos
funcionários públicos da polícia civil, “com abrangência intermunicipal e
base territorial nos municípios” a que dá destaque de acordo com a
certidão juntada nas fls. 22, expedida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
O Col. Supremo Tribunal Federal já definiu
que, nessa hipótese, há legitimação da entidade sindical para a
propositura de ações de interesse da categoria representada,
conforme o julgamento procedido nos autos do RE 883.642, onde
debatido o Tema 823 da repercussão geral, versando sobre a
“Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial,

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
independentemente de autorização dos sindicalizados”. Confira-se a
ementa do julgado: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO
PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os
direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos" (RE 883642 RG,
Relator(a): Min. Ministro Presidente, julgado em 18/06/2015,
Publicado em 26-06-2015).
De outra ponta, nos termos da Súmula 447
do STJ "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de
restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.".
Rejeita-se, pois, as preliminares.
Bem examinados os autos, no mérito, o que
se discute é a incidência de imposto de renda aos servidores
sindicalizados no pagamento mensal e regular feito a título de ajuda
de custo alimentação e auxílio transporte.
A apreciação da incidência de imposto de
renda sobre auxílio alimentação e auxílio transporte envolve a
análise da natureza jurídica dessas verbas - se indenizatória ou
remuneratória -, pois, conforme o disposto no art. 43 do CTN a
incidência do imposto de renda recai sobre o acréscimo patrimonial.

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
Portanto,
é
indispensável
perquirir
a
natureza jurídica da verba recebida a fim de verificar a inserção de
novas riquezas ao patrimônio do contribuinte - se indenizatória, que
não caracteriza a hipótese de incidência, ou se remuneratória que dá
ensejo a tributação.
A pacífica jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça é no sentido da não incidência de imposto de
renda sobre verbas indenizatórias.
O auxílio alimentação é uma verba destinada
a cobrir as despesas do servidor ativo com alimentação. Em diversos
julgados abordando a extensão dessa verba aos servidores inativos,
o STJ já se pronunciou sobre sua natureza jurídica, determinando o
seu caráter indenizatório, senão vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS.
DESCABIMENTO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
PRECEDENTES. SÚMULA 680/STF. 1. O auxílio-alimentação, destinado a
cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui
natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória. Dessa
forma, o benefício em questão não pode ser estendido e tampouco
incorporado aos proventos dos servidores inativos. Precedentes. 2. Agravo
regimental improvido." (AgRg no REsp 512.821/PR).
Dessa forma, tem-se a não incidência de
imposto de renda sobre os valores recebidos a título de auxílio
alimentação, por sua natureza indenizatória.
Assim como o auxílio alimentação, o C. STJ

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
também pacificou a sobre a natureza indenizatória do auxílio
transporte. Nesse sentido, o julgado: "RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
AFASTADA A OFENSA AOS ARTS. 165 E 458 DO CPC. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCORPORAÇÃO AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Afasta-se a alegada ofensa aos artigos 165 e 458, I e II, do Código de
Processo Civil, quando o acórdão recorrido utilizou fundamentação suficiente
para solucionar a controvérsia, sem incorrer em nulidade. 2. O direito ao
auxílio-transporte, por se tratar de verba indenizatória devida ao servidor em
atividade com a finalidade de cobrir os custos de sua condução quando do
exercício de suas funções, não se incorpora aos proventos de aposentadoria.
Precedentes. 3. Recurso ordinário improvido." (RMS 11.282/TO).
Portanto, não incide imposto de renda sobre
o auxílio transporte, por sua característica indenizatória.
Esse
o
entendimento
é
vastamente
amparado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,
AUXÍLIO-
TRANSPORTE E PROVENTOS DE ANISTIADO
POLÍTICO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao desate da controvérsia, só
que de forma contrária aos interesses da parte.
Logo, não padece de vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta
Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.
2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que
não incide imposto de renda sobre os auxílios
alimentação e transporte, por possuírem natureza

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
indenizatória. 3 (...) 4. Recurso especial não provido.
(REsp
1278076/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011).
”TRIBUTÁRIO
-
PROCESSUAL
CIVIL
-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC - IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS - AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO-TRANSPORTE. 1(..)
2. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição
de
disponibilidade
econômica
ou
jurídica
decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do
CTN).
3. Não incide imposto de renda sobre as verbas
recebidas a título de indenização. Precedentes.
4. O pagamento de verbas a título de auxílio-
alimentação e auxílio-transporte correspondem ao
pagamento de verbas indenizatórias, portanto, não
incide na espécie imposto de renda. Agravo
regimental improvido." (AgRg no REsp 1177624/RJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010).
Quanto aos critérios para cumprimento da
decisão há que se aguardar a provocação do Juízo para determiná-
los, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.
Apenas a título de fundamentação, não
compete aos filiados do autor comprovar os valores de imposto de
renda já restituídos conforme constante das suas declarações de
imposto de renda que deverão ser apresentadas. A alegação é fato
impeditivo do direito que deve ser provada pela ré, nos termos do
art. 373, II, do CPC, ônus de que não se desincumbiu, nessa fase.
De outra ponta, os sindicatos profissionais
têm legitimidade extraordinária para as categorias ou classes
profissionais, mas podem agir somente para os trabalhadores de

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
suas respectivas bases territoriais. Ao ajuizar uma ação coletiva na
qualidade de substituto processual, o sindicato obtém efeitos
restritos aos integrantes da categoria profissional, sindicalizados a
qualquer tempo, mas que pertençam à sua circunscrição territorial,
limitação decorrente do estatuto social e do art. 8o, incs. II e III, da
Constituição Federal.
Realmente a unicidade sindical determinada
na Constituição Federal e a segurança jurídica não permitem que a
entidade sindical obtenha o reconhecimento de direitos da sua
categoria profissional para trabalhadores que não pertencem à sua
base territorial.
Os beneficiários da coisa julgada formada na
ação coletiva proposta por sindicato são todos os sindicalizados que
se encontram na situação jurídica descrita na petição inicial, a saber:
"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
AÇÃO
COLETIVA
PROPOSTA
POR
SINDICATO
NO
INTERESSE
DA
CATEGORIA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS
AO
TEMPO
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO AOS NOMINADOS EM LISTAGEM.
DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa
ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que
teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que o sindicato, na qualidade de substituto
processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos
interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a
relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todas as pessoas da
categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de
sentença. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa medida, não
provido. (REsp no 1681890/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em
19.12.17). Também: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EFEITOS
DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E
TEMPORAL. SÚMULA 83 DO STJ. 1. É assente na jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, quando em discussão a
eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta
em substituição processual, a aplicação do art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 deve
se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que
o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à
entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua
abrangência apenas ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da
decisão. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt
no REsp no 1639899/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, publicado em
24.11.17).
Portanto, nada há para alterar na r. sentença
recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Para fins de prequestionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar
dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar

Apelação Cível n.o 1027825-98.2019.8.26.0562 – Santos 36696
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, ficam
fixados honorários advocatícios no valor de R$1.500,00.
VERA ANGRISANI
Relatora